Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701065-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER MELO NASSAR AGRAVADO: BRUNO GARCIA LOPES BARRETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Glauber Melo Nassar pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, entendendo que a matéria em questão deveria ter sido discutida em sede de embargos de execução, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. Em suas razões, o agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas e emolumentos judiciais, sem prejudicar o custeio de sua sobrevivência e de sua família, requerendo, com isso, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que o contrato de confissão de dívida alegado pelo Juízo de origem está baseado no contrato de prestação de serviços de trader considerado nulo e ilícito, de modo que não pode ser exigido. Argumenta que o entendimento do STJ é no sentido de se aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, como no caso em tela. Defende que em caso de dúvidas quanto à certeza ou à liquidez da obrigação, a via adequada para deduz a pretensão de cobrança é a ação de conhecimento e não a de execução de título extrajudicial. Pugna pela concessão da gratuidade judiciária, bem como pela concessão do efeito suspensivo, de modo que os efeitos da condenação imposta sejam suspensas. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja acolhida a exceção de pré-executividade, impondo a nulidade da execução, com a improcedência dos pedidos iniciais. Este Relator intimou a recorrente para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo esta peticionado em ID no 32510087, sustentando que foi acostado nos autos diversas pesquisas de Bacenjud e Renajud demonstrando saldos negativos de suas contas bancárias. Alega, ainda, que se não há elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do agravante e que, se não consta nos autos elementos que indiquem percepção de renda mensal superior a cinco (5) salários-mínimos, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. Ao final, reitera o pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, percebe-se que agravante parece sustentar alto padrão de vida, incoerente com a alegação de financeiramente hiposuficiente, estando discriminados em sua declaração de imposto de renda, veículo Jeep Compass. Além disso, a profissão de advogado possibilita o recebimento de renda fácil de não ser demonstrada, uma vez que não possui contracheque. Além disso, apesar de sustentar a existência de mais de cinquenta (50) processos em seu desfavor e saldos negativos em extratos bancários, referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 15:37:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.